Tribunal: CARF
Processo: 13116.000590/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.000590/2010-03
ACÓRDÃO
2002-009.144 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2023
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS ALVES FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. POSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes, desde que devidamente comprovados. A dedução das
despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os
recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente, esclarecendo o
efetivo dispêndio correlato.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para afastar a glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$10.155,49.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.144 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.000590/2010-03
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o Conselheiro João Maurício Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 172 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 158 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 119 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Dependente, Dedução Indevida de Despesas Médicas, Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial e/ou por Escritura Pública e de Dedução Indevida de Despesas com Instrução.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Por meio da Notificação de Lançamento no 2009/744205883645676, exige-se do
contribuinte R$ 15.468,50 de imposto suplementar, ... e acréscimos legais
pertinentes, concernente ao ano-base de 2008, ano-exercício de 2009 (DIRPF
2009), ...
2. Cientificado do lançamento em 24/02/2010 (fl. 117), o contribuinte apresentou
a impugnação de fl. 3 em 19/03/2010, por meio da qual afirma comprovar as
despesas glosadas com os documentos acostados às fls. 6 a 113.
3. A unidade de origem procedeu a análise das provas trazidas na inicial e
concluiu, por meio do Termo Circunstanciado de fl. 131, que:
a) a glosa com dependentes deve ser cancelada, pois comprovada a
despesa;
b) a glosa de dedução com despesa com instrução no valor de R$ 2.592,29
deve ser mantida, pois não há comprovação;
c) a glosa de dedução de R$ 10.155,49 com despesas médicas deve ser
mantida, porque não foi considerado demonstrativo do Plano de Saúde
Unimed, tendo em vista estar sem identificação do responsável pelas
informações, bem como, os comprovantes dos recolhimentos;
d) glosa de dedução de R$ 48.771,08 com pensão alimentícia deve ser
mantida, porque foram apresentadas várias petições, porém, sem o Termo
de Sentença ou Acordo Homologado Judicialmente.
4. Ciente do aludido Termo Circunstanciado o contribuinte se manifestou à
fl. 140, dizendo trazer comprovantes de despesas médicas e fotocópia da
sentença judicial.
...
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.144 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.000590/2010-03
3
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS, COM DEPENDENTES, COM INSTRUÇÃO E COM
PENSÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda as despesas
médicas, com instrução, com dependentes e com pensão judicial
desde que comprovadas por meio de prova hábil e idônea.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/10/2014 (AR e-fl. 171), o sujeito
passivo interpôs, em 12/11/2014 (protocolo e-fl. 172), Recurso Voluntário parcial, alegando a
improcedência parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas
médicas com plano de saúde estão comprovadas nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre de R$ 10.155,49 de glosa de dedução com
despesa médica (Unimed Cerrado).
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
11. Feitas as considerações acima, passa a ser analisada a glosa de deduções com
despesas médicas e com dependente. A legislação correspondente assim dispõe:
Lei 9.250/95
Art.8o - A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não-
tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias;
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.144 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.000590/2010-03
4
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento
e ao de seus dependentes;
12. Como se viu, a autoridade fiscal tem o direito, consagrado por lei, de perquirir
todas as provas necessárias a seu convencimento.
13. Quanto à glosa ... com despesa médica o contribuinte, mesmo em sede de
manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório de fl. 131, não
logrou êxito em comprová-las. Trouxe alguns recibos de despesa médica, mas
nada que comprove de forma cabal a despesa de R$ 10.155,49 com o Plano de
Saúde Unimed. Assim devem ser mantidas as respectivas glosas.
...
Em seu socorro, traz o interessado Declaração da Unimed – Cooperativa de
Trabalho Médico (e-fl. 175) que complementa a Declaração original apresentada em impugnação
(e-fl. 10), trazendo a identificação do responsável pelas informações, quesito questionado pelo
despacho decisório revisional (e-fl. 131)
Uma vez que a Notificação de Lançamento efetuou a glosa apontando “...falta de
comprovação”, entende-se que esta declaração do convênio de saúde atende às formalidades
legais pertinentes: os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da
Lei 9.250, de 1995). Possível então o afastamento da glosa a título de dedução indevida de
despesas médicas ainda em litígio.
Verifica-se, portanto, que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e reconhecimento
da pretensão do Recurso Voluntário Parcial.
Conclusão
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a glosa de
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$10.155,49.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 181
DF CARF MF
Original